Tribunal: CARF
Processo: 10880.683940/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683940/2009-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.264 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (SUCESSORA DE CREDICENTER
EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, vencido o Conselheiro Vinícius Guimarães
(relator), que o conheceu. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683940/2009-62
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.683940/2009-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-001.439, de 16/10/2020, cuja ementa e
dispositivo seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado
na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Lara Moura
Franco Eduardo e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto à seguinte
matéria: responsabilidade conjunta – julgador e contribuinte - de instrução nos processos de
compensação.
Para melhor compreensão da controvérsia suscitada, transcrevo excertos do despacho
de admissibilidade (destaquei algumas partes):

3.1 Verdade Material. Ônus probatório. Artigos 170 do CTN e 29 do Decreto
7.574/11.
Trata-se de pedido de compensação, onde não foram apresentados, pelo
contribuinte, os elementos probatórios de seu crédito.
A recorrente suscita divergência quanto trâmite processual, sustentando que a
decisão recorrida deveria ter solicitado diligências para coleta de mais provas,
aduzindo pela responsabilidade conjunta de instrução do processo. Transcrevo
(fl. 243):
Na compensação de débito com crédito tributário líquido e certo, consoante
previsão do art. 170 do CTN, cabe ao interessado o ônus de provar o direito
creditório por si alegado, mas isso, sem prejuízo do dever jurídico da
Administração Fazendária de analisar/pesquisar e diligenciar a busca dos
fatos e dados registrados em documentos existentes na própria Administração
Tributária, nos termos do art. 29 do Decreto n. 7.574/11.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.683940/2009-62

O acórdão recorrido entendeu que, sendo o ônus da prova do contribuinte, não
havendo provas do crédito nos autos, o recurso deveria ser negado. Copio (fls. 186 e
ss.):
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário mostra-se fundamental para a
efetivação da compensação. Em análise dos autos afere-se que a Recorrente
não trás qualquer elemento probatório que conduza à compreensão de que
exista de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar equívoco no
despacho decisório.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua
escrita contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de
apuração em debate, lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos
que comprovem a liquidez e certeza do crédito alegado em PER/DCOMP.
Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.
[...]
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar indícios
convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo
entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo
para adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar
é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no
art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
[...]
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe
a quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas
adaptações, trazida para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação
de provar está expressamente atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o
lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula pedido de
compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em
testilha, o que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos,
aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas
nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito
pleiteado. A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza
e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a
apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração
discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.683940/2009-62

administrativamente por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou
pode comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, mesmo com as
oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe
aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei
9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da
instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo
ônus lhe incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório.

O paradigma é apresentado pela recorrente por meio dos seguintes excertos (fls. 247
e ss.):

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
“Data do fato gerador: 25/08/2008
“COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
“A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
“ERRO DE PREENCHIMENTO. DCTF. PAGAMENTO A MAIOR.
LASTRO PROBATÓRIO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
“Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível
que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos.
“Diante das provas trazidas aos autos, inequívoca liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
“BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
AUTORIDADE
DE
1a
INSTÂNCIA. DEVER DE INTIMAÇÃO.
“É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em
prol da satisfatividade das decisões administrativas é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).” (grifou-se)
[...]
19. Ademais, em caso de dúvidas quanto à legitimidade do direito creditório,
as autoridades fiscais e julgadoras poderiam ter intimado a Recorrente a
prestar esclarecimentos e juntar novos documentos, o que não foi feito.
Vejam que as doutas autoridades tinham plenas condições de consultar nas
bases da RFB a DIRF da fonte pagadora (ora Recorrente) e/ou a DIPJ do
beneficiário dos rendimentos (...). 20. Alinho-me ao entendimento de que a
Administração não pode ficar restrita ao que as partes demonstram no curso
do processo e, além de fundamentar a decisão com base nas provas
apresentadas, deve buscar a verdade material por meio de diligências
necessárias. 21. Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a
garantir o direito ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a
busca da verdade material. Sob esse aspecto é cediça a jurisprudência
administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados pela
administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade
material, sob pena de enriquecimento ilícito da União. 22. Não é porque
estamos diante de direito creditório do contribuinte que podemos olvidar dos
princípios da eficiência e da cooperação processual em prol da satisfatividade
das decisões administrativa (...)”
A recorrente argumenta (fl. 248):
Conjugando-se a Ementa transcrita e da explicitação acima, emerge a
similitude fática e as divergências entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão
Paradigma, quanto ao art. 170 do CTN c/c art. 29 do Decreto n. 7574/11.
Frise-se que o Recorrente entende, em se tratando de compensação de débito
com crédito tributário líquido e certo, consoante previsão do art. 170 do
CTN, que cabe ao interessado o ônus de provar o direito creditório por si
alegado, mas isso, sem prejuízo do dever jurídico da Administração
Fazendária de analisar/pesquisar e diligenciar a busca dos fatos e dados
registrados em documentos existentes na própria Administração Tributária.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.683940/2009-62

Com efeito, embora as circunstâncias e provas possam ser diferentes entre os
casos comparados – no paradigma, houve a apresentação de lastro probatório
no recurso voluntário, no recorrido não houve - a tese sustentada pelo
paradigma na ementa e no voto condutor, pela sua generalidade, instaura
divergência perante qualquer negativa de diligência por falta de provas, em que
o colegiado tenha apontado o ônus da prova do contribuinte, conforme o fez o
acórdão recorrido.
Assim, resta configurada a divergência jurisprudencial a ser solucionada pela
Instância Especial.
4. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
para a matéria “Verdade Material. Ônus probatório. Artigos 170 do CTN e 29 do
Decreto 7.574/11”.

Intimado do Recurso Especial e dos despachos da CSRF, a Fazenda Nacional
apresentou contrarrazões, sustentando, no mérito, que o recurso deve ser improvido.

Após as contrarrazões, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante
sorteio, para relatoria.

Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade, transcritos no
relatório.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães
Voto Vencedor
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Redator Designado
A discordância em relação ao voto do ilustre relator restringe-se no exame de
admissibilidade do recurso especial do Sujeito Passivo. A maioria do Colegiado não conheceu do
recurso em face da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
apresentado, Acórdão no 1201-003.394.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.683940/2009-62

Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
No acórdão recorrido, foi negado o direito à restituição em virtude da falta de
provas que demonstrassem liquidez e certeza do crédito pretendido pelo sujeito passivo. Restou,
ainda, consignado que em processos de restituição o ônus da prova recai no contribuinte.
Já no Acórdão no 1201-003.394, o Colegiado, após análise do conjunto probatório,
entendeu existente o direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo.
Observa-se que a questão de fundo dos paragonados diz respeito à valoração de
prova e cada processo tem suas peculiaridades.
No caso do paradigma, os documentos apresentados como provas poderiam se
atestados pela própria Autoridade Fiscal, pois constavam nas bases dos sistemas da Receita
Federal, bastando uma mera consulta para confirma-los.
Diferente do recorrido, que não foram acostados documentos que dessem
verossimilhança ao direito alegado pela recorrente. Pelo contrário, o sujeito passivo não
colaborou com a instrução processual, ao deixar de apresentar sua escrita contábil, com as
demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas por notas fiscais
e/ou documentos idôneos que comprovasse a liquidez e certeza do crédito alegado.
Como se vê, a decisão paradigma labora a partir de circunstâncias fáticas distintas
das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 1201-003.994
Pelo exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.683940/2009-62

Fl. 294
DF CARF MF
Original